Tribunal: TJDFT
Processo: 0701446-15.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701446-15.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIS AUGUSTA DE OLIVEIRA REIS, VILMA DIAS DOS REIS, VITORIA MARIA DOS REIS TEMPORIM, TERESINHA DIAS REIS, MARIA DO SOCORRO DOS REIS MELO, ARISTOCLES DE OLIVEIRA REIS, MARINALVA, STEPHESON, RONISTÊNIA DIAS VIDAL AZEVEDOVEM E ROMELI APELADO: MARIA DE FATIMA DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Por meio dos despachos de ID 18728193 e 19259851, oportunizei a juntada das procurações relativas a TERESINHA DIAS REIS, MARIA DO SOCORRO DOS REIS MELO, ARISTOCLES DE OLIVEIRA REIS, MARINALVA, STHEPESON e ROMELI (sem outras qualificações). Contudo, por meio da petição de ID 19406955, noticia-se que a regularização não será possível em relação aos apelantes MARINALVA e STEPHESON. Além disso, observo que foram acostados apenas os instrumentos de mandato de ARISTOCLES e ROMELL DIAS SOUZA (IDs 19063943 e 19063944), Destarte, à míngua da regularização processual necessária ao processamento do apelo, e à luz do artigo 76, § 2°, inciso I, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso quanto aos apelantes TERESINHA DIAS REIS, MARIA DO SOCORRO DOS REIS MELO, MARINALVA e STHEPESON. À secretaria, para que atualize o cadastramento processual, bem como indique a qualificação completa do apelante ROMELL DIAS SOUZA, nos termos do documento de ID 19063943. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 9 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator